Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DE 50%. POSSIBILIDADE.
1. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.